Tribunal: TJDFT
Processo: 0726987-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726987-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: MARCO AURELIO SILVA GERMANO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Instituto Colina de Educação Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (ID 162964952 do processo n. 0706706-94.2021.8.07.0019) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pelo recorrente contra Marco Aurélio Silva Germano, indeferiu os pedidos de realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio de valores no Sisbajud (“teimosinha”) e de pesquisas no Renajud e no Infojud. Nas razões recursais (ID 48700916), o agravante noticia que o cumprimento de sentença teve início em 31/5/2022 e que, apesar de intimado, o agravado não satisfez a obrigação. Afirma ter apresentado planilha atualizada do débito e pleiteado a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio de valores no Sisbajud (“teimosinha”), a realização de pesquisas na Receita Federal do Brasil, no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), no Registro Imobiliário do Brasil (SRIB), no Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) e na BM&amp;FBOVESPA e a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, mas registra que seu pedido não foi analisado. Destaca ter apresentado nova petição com a planilha atualizada do débito e pleiteado a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio de valores no Sisbajud (“teimosinha”), de pesquisas no Renajud e no Infojud, de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado e a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, mas afirma que seus pedidos foram indeferidos. Argumenta que o r. Juízo de origem ainda não realizou pesquisas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud e fundamenta a pretensão da realização de pesquisas na ordem preferencial de penhora constante no art. 835 do CPC e no direito à atividade satisfativa em prazo razoável, nos termos do art. 4o do CPC. Para fundamentar sua pretensão, apresenta ementas de julgados do c. STJ e deste e. TJDFT. Por fim, sustenta que há risco iminente ao seu direito, “(...) pois o processo de execução poderia ter um tempo de duração mais razoável e alcançar a sua finalidade se a utilização dos sistemas Sisbajud, Renajud e Injofud fosse adotada pelo juiz de primeiro grau”. Diante das razões recursais, pleiteia a concessão da antecipação da recursal para que seja deferida a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio de valores no Sisbajud (“teimosinha”) e de pesquisas no Renajud e no Infojud. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso a fim de que a decisão recorrida seja reformada para determinar a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio de valores pelo Sisbajud (“teimosinha”) e de pesquisas no Renajud e no Infojud. Preparo recolhido (ID 48700917). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, não se constata a presença cumulada dos aludidos requisitos. Da análise dos autos de origem (processo n. 0706706-94.2021.8.07.0019), constata-se que o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença foi formado em ação monitória fundada em contrato particular de prestação de serviços educacionais, de lapso prescricional quinquenal por força do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Anote-se que o cumprimento de sentença está em fase inicial, pois pleiteado em 31/5/2022, sendo operada a primeira diligência executiva, mandado de penhora, em 28/2/2023 (ID 150773421). Assim, considerando que não há risco imediato de extinção do cumprimento de sentença, afigura-se que o aguardo do julgamento de mérito do agravo de instrumento não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reforça esse entendimento o procedimento previsto no art. 921, § 7o, do CPC, que dispõe sobre a suspensão do cumprimento de sentença quando não localizados bens penhoráveis. Frise-se, no tocante à realização de pesquisa no Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, que a adoção indiscriminada em massa da reiteração automática de pesquisas no aludido sistema, especialmente no âmbito da tutela de urgência, pode causar prejuízos para o cumprimento dos prazos legais e do dever de impulso oficial pelos órgãos do Poder Judiciário. Assim, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilizem tecnicamente a antecipação da tutela recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se o agravado para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora